Tribunal: TJSP
Processo: 1001959-08.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor, ora apelante, que convencem - Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 14,50% ao mês e

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor, ora apelante, que convencem - Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 14,50% ao mês e 407,77% ao ano – Abusividade configurada, devendo o contrato ser revisto e adotada a taxa média de mercado para o caso concreto, ao tempo da respectiva contratação e o valor pago a maior deve ser repetido de forma singela, com juros de mora legais da citação e correção monetária do desembolso.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000977591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001959-08.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MARCILIO
CAFÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencidos o quinto e o segundo
desembargador, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO, ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1001959-08.2020.8.26.0157
COMARCA DE CUBATÃO
APELANTE: MARCILIO CAFÉ DA SILVA (autor)
APELADA: CREFISA S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ré)
VOTO 41.750
APELAÇÃO

REVISIONAL
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor, ora apelante, que convencem - Juros
remuneratórios
Abusividade
Ocorrência - Excesso verificado no
caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira
Juros
contratuais de 14,50% ao mês e 407,77% ao ano
Abusividade
configurada, devendo o contrato ser revisto e adotada a taxa média de
mercado para o caso concreto, ao tempo da respectiva contratação e o
valor pago a maior deve ser repetido de forma singela, com juros de
mora legais da citação e correção monetária do desembolso.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARCILIO
CAFÉ DA SILVA contra a r. sentença de fls. 69/73, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário
movida em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
Em seu recurso, o autor sustenta que a taxa de juros
remuneratórios cobrada pelo réu se mostra extremamente alta se comparada a
taxa média de mercado na época, devendo ser reduzida à tal patamar, com
devolução do excesso de forma simples devidamente atualizada. Firme em tal
argumento requer provimento (fls. 76/78).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido com
preliminares (fls. 82/106).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, a preliminar de não conhecimento do recurso por
ausência de impugnação específica aos termos da sentença, deduzida pela
instituição
financeira apelada em suas contrarrazões não comporta
acolhimento. A alegada irregularidade do recurso, por ausência de efetivo
contraste à sentença, não se sustenta, porque a apelação, bem ou mal,
impugna efetivamente o julgado.
Ademais, a alegação de prescrição também não prospera.
Nas ações revisionais de contratos bancários aplica-se o
prazo prescricional estabelecido no artigo 205 do atual Código Civil e não,
como requer o banco réu, período prescricional quinquenal, com fundamento
no artigo 206, §5o, I do CC.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A
EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. REEXAME DE PROVAS
E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. I - O prazo prescricional para as
ações revisionais de contrato bancário, nas quais se
pede o reconhecimento da existência de cláusulas
contratuais abusivas e a conseqüente restituição das
quantias pagas a maior, decenal (na vigência do novo
Codex), pois fundadas em direito pessoal. Precedentes.
II - O acolhimento da pretensão recursal para que se
conclua no sentido de que restou comprovada a inexistência
do anatocismo, demandaria o reexame das provas dos
autos, bem como a interpretação das cláusulas do ajuste
celebrado pelas partes, obstando a admissibilidade do
especial as Súmulas 5 e 7 do STJ, sendo certo que esta
Corte, no julgamento do Recurso Especial, considera os
fatos tais como delineados pelo Acórdão recorrido. Agravo
Regimental improvido.” (Recurso Especial no 1057248 PR,
Terceira Turma, rel. Sidnei Beneti, j. em 26/04/2011). (grifei).
Assim, iniciada a relação jurídica cuja revisão se pleiteia em
10 de outubro de 2011 e a ação ajuizada em 10 de julho de 2020, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentro do prazo legal.
Superadas tais preliminares, passa-se ao exame do mérito.
Ao caso aplicam-se as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, pois o autor, ao contratar com o réu, adquiriu os serviços como
destinatário final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
Pois bem.
As partes celebraram, em 10 de outubro de 2011, contrato
de empréstimo pessoal, no valor de R$ 261,90 (duzentos e sessenta e um
reais e noventa centavos), a ser pago em 01 parcela de R$ 403,97
(quatrocentos e três reais e noventa e sete centavos). A taxa de juros
remuneratórios contratada foi de 14,50% ao mês e 407,77% ao ano. O
contrato foi juntado às fls. 10/13.
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto
22.626/33 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso,
demonstrar a abusividade na contratação.
Aqui, os encargos contratados efetivamente se mostraram
de tal forma distante da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites
tidos por razoáveis. A taxa média anual (BACEN, Código 20742 - Taxa média
de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Crédito pessoal não consignado) para o mês da contração era de 80,89%,
mais de cinco vezes menor que a contratada.
Do mesmo modo, em consulta à taxa média mensal
(BACEN, Código 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de
crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado)
foi de 5,06%.
Como dito, as taxas contratadas foram, respectivamente, de
14,50% ao mês e 407,77% ao ano, de modo que equivalente, a mensal, quase
o triplo da média, ao passo que a anual supera o quíntuplo.
De rigor, pois, a revisão do contrato e aplicação desta taxa
de juros média, em substituição à contratada, com o recálculo da obrigação,
com restituição do excesso apurado, pois já quitado o mútuo, sob incidência de
juros de mora de um por cento ao mês, da citação, e correção monetária pelos
índices da Tabela Prática desde o desembolso.
Por fim, em razão do sucesso do recurso, a parte requerida
arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, fixados, por equidade, porque diminuto o proveito econômico,
em R$ 700,00 (setecentos reais), já considerado o trabalho desenvolvido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede recursal.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44296
Apelação Cível no 1001959-08.2020.8.26.0157
Comarca: Cubatão
Apelante: Marcilio Café da Silva
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso, ouso divergir do Culto e Eminente
Desembargador Relator.
E assim o faço pelos seguintes motivos:
Com efeito, embora tenha este relator adotado outro
entendimento anteriormente, melhor refletindo sobre o tema, registra-se, por fim, no que
se refere à alegação de cobrança acima da taxa média de mercado que, conforme se
decidiu na AP 1004143-17.20020.8.26.0001, e com base na r. sentença ali proferida,
que “As instituições financeiras não estão adstritas ao limite de 12% ao ano para os
juros, podendo cobrar taxa de mercado (Súmula no 596 do C. Supremo Tribunal
Federal).”.
É preciso levar em conta, nesse âmbito de “taxa média do
mercado”, que não basta a classificação do tipo do crédito na listagem do Banco Central
do Brasil.
Cada instituição
financeira tem o direito de analisar,
particularmente, os riscos do negócio, o “perfil” do mutuário, as garantias porventura
oferecidas e outras circunstâncias.
Isto quer dizer que, na mesma listagem, podem figurar mutuantes
com taxas baixíssimas, mas com exigência de rígida garantia, e outros com taxas
altíssimas, mas que entregam prontamente o dinheiro a quem solicita, às vezes até com
desabonos registrados em bancos de dados de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essas considerações são feitas não para enquadramento deste
caso concreto em alguma dessas hipóteses; pelo contrário, o são para se concluir que
nada, nada mesmo, na ação objeto deste recurso, pode levas a uma conclusão segura na
análise da pretensão.
Em resumo: para se considerar uma taxa abusiva, não basta
afirmar seja superior à média divulgada pelo Banco Central do Brasil; é necessário ter
desvendadas todas as peculiaridades dos empréstimos, particularmente as já relatadas.
Fica, pois, mantida a r. decisão tal e qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia provimento ao
recurso.
]
José Tarciso Beraldo
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
13647902
8
9
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
1385416B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001959-08.2020.8.26.0157 e o código de confirmação da tabela acima.